Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709606-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF – SAE/DF contra sentença (ID Num. 49061524) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento individual de sentença coletiva distribuído sob no 0709606-19.2022.8.07.0018, pela qual foi pronunciada a prescrição e extinto o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC, sendo o autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, incisos I a V, do CPC. O apelante pretende a anulação da sentença ou sua reforma, para que seja afastada a prescrição. Requer, ainda, a suspensão do processo com amparo o art. 313, V, ‘a’, do CPC, até julgamento do REsp no 1.301.935/DF. Recolhido o preparo (ID Num. 49061533). A hipótese em exame versa sobre cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva no 59.888/1996 (0001096-21.1999.8.07.0000), na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de parcelas do benefício alimentação aos servidores da categoria a partir de janeiro/1996, observado percentual de custeio de cada servidor. O trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000. Em 26/08/2009, o Sindicato manejou o cumprimento da sentença coletiva em relação à obrigação de pagar (no 2009.01.1.134432-0 ou 0134432-69.2009.07.0001), onde foi proferida sentença de pronúncia da prescrição, mantida por este eg. Tribunal de Justiça no acórdão no 435.096. Contra o acórdão o Sindicato interpôs recurso especial, distribuído sob no 1.301.935/DF, cujo julgamento ainda não chegou a termo final, ante a pendência do julgamento de Embargos de Divergência. Inicialmente, o STJ, por decisão do Relator, em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, deu provimento ao recurso, para afastar a prescrição. Contudo, por oportunidade do julgamento do AgRg no AgRg no Recurso Especial, foi restabelecido o acórdão deste eg. Tribunal de Justiça, ao fundamento de que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa. Contra o acórdão, foram interpostos os referidos Embargos de Divergência, os quais foram indeferidos liminarmente em decisão de 15/12/2022, sem que haja, até o momento, certidão de trânsito em julgado. Ocorre que eventual mudança de entendimento da Corte Superior de Justiça terá repercussão direta no caso em exame, razão pela qual impõe-se a suspensão do julgamento do recurso até decisão final do REsp no 1.301.935/DF. Nesse sentido, já se posicionou a eg. 4a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP No 1.301.935/DF. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. Tendo em vista que o eventual reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa inevitavelmente afeta o ajuizamento de liquidação/execução individual tendo como objeto a mesma sentença coletiva, tem-se que foi acertada a determinação de suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, por configurar questão prejudicial externa. (Acórdão 1714676, 07381454920228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO, com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC, até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP